Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. POBREZA JURÍDICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado.
2. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário "ausente", não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente.
3. No que toca à justiça gratuita concedida ao recorrente, este logrou demonstrar ser juridicamente pobre, conforme documentação anexada aos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PROVIMENTO.